Tribunal: TJSP
Processo: 2273123-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273123-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravada ANA PAULA SOUZA CHAVES
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273123-52.2019.8.26.0000 -Voto no 19.685
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2273123-52.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1015466-32.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo (Foro Regional VIII Tatuapé 2a Vara Cível)
Agravante: Centro Trasmontano de São Paulo
Agravada: Ana Paula Souza Chaves
Juiz: Cláudio Pereira França
Voto n. 19.685
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória
de Urgência em Caráter Antecedente – Internação hospitalar –
Emergência – Carência contratual do plano de saúde que não
prevalece – Precedentes do STJ - Presença dos requisitos do art.
300 do CPC/2015 – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, da
decisão de fls. 46 dos autos originários, diante do deferimento da antecipação
de tutela postulada, para que a agravante mantenha o atendimento
especializado hospitalar da agravada, observadas as recomendações médicas,
sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00, até o montante
máximo de R$ 50.000,00, renovável, em caso de descumprimento, cujo prazo
fluirá da data da protocolização do ofício, visto tratar-se de caso de
emergência, desnecessário, portanto, o cumprimento do prazo de carência, a
teor do disposto no art. 35-C, I da Lei 9.656/1998 que determina que: "§2°. É
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I- de emergência, como tal
definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis
para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente",
observando-se no caso, o receituário decorrente do primeiro atendimento,
aliado ao diagnóstico obtido no segundo atendimento (fls.34/35 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273123-52.2019.8.26.0000 -Voto no 19.685
3
principais), cujo atendimento se deu em caráter de emergência, e à negativa
de cobertura de fls. 45 dos autos originários, em sede de cognição sumária, de
rigor a concessão da liminar, frente ao risco de dano irreparável, adstrito à
natureza da demanda.
Sustenta a recorrente que não se encontram presentes os
requisitos necessários para a tutela deferida, pois embora a agravada
necessitasse de cuidados, encontrava-se em período de carência contratual,
porquanto aderiu ao plano de saúde em novembro de 2019, e mesmo que se
fale em atendimento de urgência/emergência, sua autorização não é ilimitado,
dando-se o custeio das primeiras 12 horas por força de previsão legal (Lei
9.656/98) e contratual nesse sentido, de forma que, compeli-la à garantir todo
o atendimento, ainda que superado referido período de cobertura colocado
nos arts. 1o e 2o, parágrafo único da resolução CONSU n. 13, é proporcionar-
lhe lesão direta de difícil ou incerta reparação, pois as carências contratuais,
dentre outros regramentos traçados pela ANS e no contrato celebrado entre
as partes, se dá a fim de defender a sua saúde e sobrevivência, de forma que
possa garantir atendimento a toda uma gama de associados.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que seja revogada a liminar concedida.
Indeferida a liminar (fls. 73/77), não foram apresentadas
contrarrazões.
É o Relatório.
Está consolidado perante o STJ que: “o período de
carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece
diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa
frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273123-52.2019.8.26.0000 -Voto no 19.685
4
(AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012;
REsp 962.980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 15/05/2012; REsp 618.290/DF, Rel.
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/10/2005, DJ 20/02/2006, p. 332), bem como que: "a
interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de
saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de
tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de
assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde" (AgRg no AREsp n.
320.484/PA, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014; AgRg no AREsp
439.719/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014), e ainda que: "o Superior
Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece
o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado
ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se
sobrepõe a qualquer outro interesse" (AgRg no AREsp 570.044/PE, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014,
DJe 20/10/2014), o que prevalece sobre interpretações diversas das
Resoluções CONSU 13/98 e 15/99.
Quanto à questão de irreversibilidade, tal possibilidade
não impede a concessão da tutela de urgência em situações excepcionais,
como a presente, em que é maior o risco inverso, pois como preleciona José
Roberto dos Santos Bedaque1: "não se pode desprezar, porém, a possibilidade
de situações extremas, em que se permite a satisfatividade irreversível da
1 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Código de Processo Civil Interpretado. 3a ed. São Paulo : Atlas,
2008, p.83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273123-52.2019.8.26.0000 -Voto no 19.685
5
tutela antecipada, sob pena de perecimento do direito. Se a única forma de se
evitar essa consequência e assegurar a efetividade do processo for antecipar
efeitos irreversíveis, não se pode excluir de plano a medida", e cita
especificamente, como exemplo, os frequentes litígios envolvendo planos de
saúde, similares ao caso.
O valor da multa foi adequado à gravidade e urgência
do caso e a eventual limitação da cobertura é matéria a ser previamente
tratada na ação principal, pois relacionada ao mérito da questão, e estavam
presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de
urgência.
Saliente-se que a agravada informou no agravo interno
que obteve alta médica.
Inexistiu violação aos arts. 195 e 196 da Constituição
Federal, 12, 16 e 37 da Lei n. 9.656/98.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica